Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE. PROVA DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser revogada, constitui ônus daquele que impugna a concessão do benefício prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou a gratuidade, o que não ocorreu no caso. Impugnação rejeitada.
2. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
3. Os embargos de terceiro configuram o remédio processual cabível para desconstituir a constrição judicial injusta sobre bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674 do CPC). Dessa forma, é imprescindível que a petição inicial da ação de embargos de terceiro seja instruída com a prova suficiente da posse e/ou propriedade do bem.
4. Considerando que a prova necessária para o deslinde da controvérsia é documental e que não foram apresentados elementos que corroboram a narrativa do embargante, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou não demonstrada a propriedade do bem móvel sobre o qual recaiu constrição judicial, à luz dos arts. 677 e 373, inc. I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.